Tribunal: TJMT
Processo: 1015912-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015912-71.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MARENIL JOANA DE ARRUDA GOUVEA - CPF: 000.234.331-24 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (
ACÓRDÃO
).

INAPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURAÇA.

INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1-
É assente na jurisprudência do STJ e do STF o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança, com pedido de liminar, contra acórdão de id. 130105164, proferida na reclamação no 1014202-44.2021.8.11.0002, que manteve a sentença de primeiro grau, de parcial procedência do pedido inicial, com indeferimento do dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES:

- determinar a suspensão da execução do acórdão rescindendo, cujo cumprimento acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a impetrante; - suspensão da execução de sentença no processo de no
1014202-44.2021.8.11.0002
até julgamento final do presente mandado de segurança;
MÉRITO:
- concessão da segurança para o reconhecimento do dano moral.

Indeferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário manifestou pelo não cabimento do Mandado de Segurança, e indeferimento da petição inicial.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, externa desinteresse jurídico no presente “
mandamus”
.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, não se afigura cabível a utilização de Mandado de Segurança para impugnar ato de natureza judicial passível de recurso próprio ou correição, em que é possível a interposição dos recursos de competência das instâncias superiores, aos quais poderá ser emprestado efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 1.029, §5o, do CPC/15, e de que poderia se valer a ora Impetrante, se assim o desejasse.

Nesse sentido:

“Ementa: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE ALÇADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTN'S. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 640/STF).
MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF
. 1. Cinge-se a questão em definir sobre ser adequado, ou não, o manejo de mandado de segurança para atacar decisão judicial proferida no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, tema reputado infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016). 2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, "Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração". 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF). 4. Nessa linha de compreensão, tem-se, então, que, das decisões judiciais proferidas no âmbito do art. 34 da Lei no 6.830/80, são oponíveis somente embargos de declaração e embargos infringentes, entendimento excepcionado pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 640/STF ("É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal
"). 5. É incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), não se podendo, ademais, tachar de teratológica decisão que cumpre comando específico existente na Lei de Execuções Fiscais (art. 34).
6. Precedentes: AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017; AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2017; AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; AgInt no RMS 53.267/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/05/2017; AgRg no AgRg no RMS 43. 562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/10/2013; RMS 42.738/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/08/2013; AgRg no RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 02/04/2013; RMS 53.613/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/05/2017; RMS 53. 096/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017; AgInt no RMS 53.264/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/04/2017; AgInt no RMS 50.271/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 12/08/2016. 7. TESE FIRMADA: "Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei 6. 830/80". 8. Resolução do caso concreto: recurso ordinário do município de Águas de Santa Bárbara, a que se nega provimento.”
(STJ – 1a S - IAC no RMS n. 54.712/SP – rel. Ministro Sérgio Kukina – J. 10/4/2019 - DJe 20/5/2019). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTES USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA
. 1.Não caracterizada usurpação da competência diante de decisão que indefere liminarmente o mandado de segurança, argumento construído com base em na Lei n. 12.016/2009 e no art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao colegiado com a interposição do agravo interno, não havendo, assim, nenhuma ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos."
3. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal.
4. Como acertadamente concluído no indeferimento liminar do presente mandado de segurança, na hipótese em epígrafe, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, interposto, por sua vez, contra decisão que homologou desistência em recurso especial, pleito inclusive realizado pelo próprio Ministério Público. Tal hipótese não revela juízo sobre as hipóteses de cabimento do recurso especial, não sendo, portanto, agravável, conforme § 1o do art. 1.030 do CPC. Não está caracterizada assim teratologia no caso em apreço. Agravo interno improvido.”
(STJ – CE - AgRg no MS n. 28.496/DF – rel. Ministro Humberto Martins – j. 12/9/2023 - DJe 15/9/2023). Grifei.

Ainda, mesmo que assim não se considere, não se tem nos autos, a princípio, a existência de decisão teratológica ou dotada de ilegalidade ou abuso de poder, a comportar a via mandamental, encontrando-se o acórdão questionado devidamente lastreado na lei e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
denego a ordem impetrada;
b)
julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no inc. I do art. 487, do CPC;
c)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, inc. XXII, da CF
c.c.
a Súmula n.o 512/STF; e,
d)
preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023